Tribunal: STF
Processo: Rcl 65975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Solo 1 Estacionamento Ltda - EPP contra decisão do Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos da Processo nº 1000596-34.2019.5.02.0029, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e na ADI nº 5.766.



    A parte reclamante alega que a sentença trabalhista foi omissa quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores devidos.



    Aponta que, de acordo com o decidido nas ADC nºs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal determinou que os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial.



    Nesses termos, defende seu direito de aplicar de forma retroativa a taxa referencial SELIC (juros + correção monetária) como decidido pelo STF e não o índice do IPCA-E, mais 1% de juros de mora.



    A parte reclamante requer que seja deferido pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1000596-34.2019.5.02.0029 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar “a decisão exorbitante que negou a aplicação da taxa SELIC para adotar e manter os índices do IPCA-E, por ser omissa a decisão, prolatando-se nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao determinado no V. Acórdão que julgou a ADC 58 e 59 e a ADI 5677”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Anoto, também, que há inconsistência na peça vestibular ao indicar ora a ADI nº 5677, ora a ADI nº 5766 como paradigmas na presente reclamação. 



    A ADI nº 5677 teve como objeto a Lei nº 8027/14 do Estado do Pará - que dispõe sobre transporte intermunicipal de passageiros em veículos de aluguel na modalidade lotação -, tendo sido julgada improcedente. 



    A ADI nº 5766 teve como objeto a reforma trabalhista (Lei nº 13467/17), mais especificamente disciplina legal atinente à gratuidade de justiça, tendo sido julgada parcialmente procedente “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, assentando a invalidade da legislação que “presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário” (Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 3/5/22).



    No caso, Solo 1 Estacionamento Ltda - EPP não comprova i) se tratar, no Processo nº 1000596-34.2019.5.02.0029, de debate relacionado a “transporte intermunicipal de passageiros em veículos de aluguel na modalidade lotação” no Estado do Pará, sob a égide da Lei estadual nº 8027/14 ou ii) a existência de debate sobre perda de eventual presunção de hipossuficiência econômica de pessoa jurídica em razão da apuração de créditos em seu favor em outra relação processual; tampouco desenvolve argumentos mediante cotejo analítico entre a solução dada no Processo nº 1000596-34.2019.5.02.0029 com as ADI nºs 5766 e 5677, razão pela qual não conheço da reclamação com esses paradigmas.



    Prossigo na análise da reclamação com paradigma nas ADC nº 58 e 59, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/21, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    No caso, depreende-se dos autos que a 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, em sentença proferida no dia 17/10/2019, condenou Solo 1 Estacionamento Ltda - EPP ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS



    Correção monetária tomada por época própria, qual seja, o mês subsequente ao da prestação dos serviços para as parcelas remuneratórias (artigo 459 da CLT e Súmula 381 do TST) e o prazo previsto no artigo 477 § 6º da CLT, para as parcelas rescisórias.



    Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora, a partir do ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e Súmula 200 do TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, e pro rata die, nos termos do artigo 39 § 1º da Lei 8.177/91. Observe-se a OJ 400 da SDI-1 do TST.”



    Da leitura da sentença, verifico que não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para determinar ao Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo que profira decisão nos autos do Processo nº 1000596-34.2019.5.02.0029, observando o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente